Tribunal: TJSP
Processo: 2244565-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244565-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DENIS PACHECO DA COSTA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244565-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30609 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2244565-70.2019.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: DENIS PACHECO DA COSTA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: RICARDO DE CARVALHO LORGA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente.
Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Denis Pacheco da Costa contra o v.
acórdão de fls. 313/318, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao
embargante, em razão de entender que ele não faz jus a concessão da benesse, por possuir
condições de arcar com as despesas processuais.
Insurge-se o embargante alegando a existência de contradição, eis que
defende que o v. acórdão hostilizado infringiu o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja
sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244565-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Constou no v. acórdão de fls. 313/318 que:
“(...) É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que a assistência
jurídica integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de
pobreza apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser harmonizados ao
contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício
àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que
presunção da recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da
natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/15 .
(...)
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de
pobreza alegada pelo agravante.
Não obstante o recorrente afirmar que não possui condições financeiras
suficientes para arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de
seu sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do contexto
fático apresentado, que referida declaração não convergia com a
realidade financeira dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244565-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Depreende-se da declaração de imposto de renda do agravante que, no
exercícios de 2019, em que pese estar zerada, declarou bens estimados
em R$ 390.114,50, situação que não se coaduna com a hipossuficiência
alegada (fls. 260/267).
Destaco que o fato de o agravante possuir restrição em seu nome, por si
só, (fls. 8/10) não constitui elemento suficiente para a concessão da
benesse requerida.
Ademais disso, deixou de cumprir ao comando judicial de forma
integral, pois não apresentou os extratos bancários e de cartões de
crédito, nos termos determinados às fls. 253.
Como enfatizado pelo magistrado “a quo” “(...) o autor juntou sua
declaração de rendimentos e bens entregue à Receita Federal e dela
consta que seus ganhos em 2018 foram iguais a zero, o que não pode
estar correto, pois, da mesma declaração, consta que o autor é
proprietário de imóveis, paga 2 consórcios, é sócio de empresa e tem
aplicação financeira (capitalização) sendo isso incompatível com a
condição de necessitado (...)”
(...) Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244565-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Não há que se cogitar em existência de contradição, por apresentar o v.
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator